Tribunal: TCU
Processo: 029.091/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19003/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I e II, 17, 18 e 23, I e II, da Lei 8.443/1992, em julgar as contas dos responsáveis abaixo indicados, regulares com ressalva, e dar-lhes quitação; e regulares, com quitação plena, conforme os itens abaixo, e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.091/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Abílio Augusto Maia Pinto (XXX.138.495-XX); Adriana Rigon Weska (XXX.917.231-XX); Adriano Almeida Dani (XXX.456.246-XX); Antônio Leonel da Silva Cunha (XXX.612.730-XX); Arnóbio Marques de Almeida Júnior (XXX.138.502-XX); Dulce Maria Tristão (XXX.380.271-XX); Geraldo Grossi Junior (XXX.022.009-XX); Gilberto Goncalves Garcia (XXX.520.431-XX); Iara Ferreira Pinheiro (XXX.894.661-XX); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Juliana Rabelo (XXX.393.358-XX); Luciane Tisbierek de Carvalho (XXX.011.600-XX); Luiz Claudio Costa (XXX.889.696-XX); Manuel Fernando Palacios da Cunha e Melo (XXX.481.457-XX); Marcelo Machado Feres (XXX.317.137-XX); Marco Antônio de Oliveira (XXX.863.418-XX); Maria Beatriz Moreira Luce (XXX.210.180-XX); Marta Wendel Abramo (XXX.269.078-XX); Merched Cheheb de Oliveira (XXX.371.081-XX); Paulo Gabriel Soledade Nacif (XXX.445.285-XX); Silvio Luís Santos da Silva (XXX.033.750-XX) e Wagner Vilas Boas de Souza (XXX.213.611-XX). 1.2. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: 1.7.1.1 Luiz Claudio Costa, em razão das seguintes falhas: 1.7.1.1.1 não adoção de medidas efetivas para implantação definitiva do SisCebas, com a ausência de operacionalização do sistema informatizado contribuindo para a intempestividade de análise e decisão dos processos de concessão e de renovação de Cebas; 1.7.1.1.2 indisponibilidade de sistema informatizado para o gerenciamento da concessão e renovação da Cebas e para a transparência ativa das informações; e 1.7.1.1.3 inobservância de mandamento legal quanto à regulamentação dos artigos 1o e 1o-A da Lei 8.958/1994 e quanto à criação do sistema de informação previsto no art. 12-A do Decreto 7.423/2010, que tratam do relacionamento entre Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e fundações de apoio. 1.7.1.2 Marta Wendel Abramo, em razão das seguintes falhas: 1.7.1.2.1 prazo intempestivo de análise e decisão dos processos de concessão e de renovação de Cebas; 1.7.1.2.2 deficiências no monitoramento das entidades certificadas pela Cebas; e 1.7.1.2.3 indisponibilidade de sistema informatizado para o gerenciamento da concessão e renovação da Cebas e para a transparência ativa das informações. 1.7.1.3 Jesualdo Pereira Farias e Adriana Rigon Weska, em razão das seguintes falhas: 1.7.1.3.1 deficiências nos controles adotados na gestão e análise de prestações de contas de transferências voluntárias; e 1.7.1.3.2 fragilidades dos controles internos administrativos relacionados aos processos de credenciamento e renovação de credenciamento de fundações de apoio. 1.7.1.4 Antônio Leonel da Silva Cunha, em razão de falhas apuradas em processos licitatórios; 1.8. julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir, regulares, dando-lhes quitação plena: Abílio Augusto Maia Pinto, CPF XXX.138.495-XX; Adriano Almeida Dani, CPF, XXX.456.246-XX; Arnóbio Marques de Almeida Júnior, CPF XXX.138.502-XX; Dulce Maria Tristão, CPF XXX.380.271-XX; Geraldo Grossi Junior, CPF XXX.022.009-XX; Gilberto Goncalves Garcia, CPF XXX.520.431-XX; Iara Ferreira Pinheiro, CPF XXX.894.661-XX; Juliana Rabelo, CPF XXX.393.358-XX; Luciane Tisbierek de Carvalho, CPF XXX.011.600-XX; Manuel Fernando P. Cunha e Melo, CPF XXX.481.457-XX; Marcelo Machado Feres, CPF XXX.317.137-XX; Marco Antônio de Oliveira, CPF XXX.863.418-XX; Maria Beatriz Moreira Luce, CPF XXX.210.180-XX; Merched Cheheb de Oliveira, CPF XXX.371.081-XX; Paulo Gabriel Soledade Nacif, CPF XXX.445.285-XX; Silvio Luis Santos da Silva, CPF XXX.033.750-XX; e Wagner Vilas Boas de Souza, CPF XXX.213.611-XX, dando-lhes quitação plena; 1.9. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Controladoria Geral da União, à Consultoria Jurídica do Ministério da Educação e à Secretaria Executiva do Ministério da Educação.